Tribunal: TJMT
Processo: 1020504-32.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), VANDENIL DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 616.523.501-87 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 061.144.931-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – SUJEITO PRIMÁRIO, SEM OUTROS ANTECEDENTES CRIMINAIS, RESIDENTE EM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA E EXERCENTE DE LABOR LÍCITO – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE NARCÓTICOS (19G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 10G DE MACONHA) NA POSSE DO CO-FLAGRADO E NOS LOCAIS POR ESTE INDICADO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO INCREPADO –SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, sendo o paciente primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e que foi surpreendido conduzindo a motocicleta na garupa da qual estava seu filho, o co-flagrado
Willian
, com o qual foi encontrada porções de pasta-base de cocaína e, ainda, após a indicação deste, apreendida outras porções da mesma substância ilícita e de maconha em sua residência e no imóvel em que reside o seu primo menor, totalizando, respectivamente, 19g e 10g, além de uma balança de precisão e dinheiro em espécie, sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar o maior envolvimento do favorecido nessa ordem com a prática delitiva, ou indícios de que tenha tentado foragir do distrito da culpa ou atrapalhar as investigações ou a produção probatória, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

PACIENTE(S)

VANDENIL DA SILVA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando a
tese de negativa de autoria
, sugerindo que os narcóticos apreendidos seriam de propriedade do co-suspeito
Willian da Costa Figueiredo
, filho do paciente, a
afastar o
fumus comissi delicti
;
além de asseverar que nada de concreto revela que a liberdade do encarcerado representa um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, a
inexistir o

periculum libertatis
, tornando a prisão preventiva decretada totalmente ilegítima por
ausência de seus requisitos legais do art. 312 do CPP.

Nessa ordem de ideias, aduz que a
decisão segregatícia não se encontra idoneamente fundamentada
, porquanto respaldada em argumentos abstratos e genéricos, bem como na mera gravidade inerente ao tipo penal, o que viola a norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88; ao que agrega a
suficiência das restrições cautelares diversas do cárcere, dispostas no art. 319 do CPP
, uma vez que afirma ser o suspeito primário, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, da qual é arrimo.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 59766950 ao ID 59766960.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
in
deferida
(ID
59983456) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 61058473.

Instada a se manifestar a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 64252462).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Vandenil da Silva Figueiredo
foi preso em flagrante delito por supostamente praticar a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois teria sido surpreendido na condução de uma motocicleta, cujo passageiro era seu filho, o co-suspeito
Willian da Costa Figueiredo
, sendo que na posse deste teriam sido encontradas porções de pasta-base de cocaína e o valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), além deste ter informado que no imóvel em que reside e na casa de seu primo, o menor
Lucas
, havia mais narcóticos, onde teriam sido apreendidas outras porções da mesma substância ilícita e de maconha, uma balança de precisão e o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Do édito segregatício, depreende-se que a medida extremada foi lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado é apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, notadamente no boletim de ocorrência e nas declarações colhidas na repartição policial, os quais revelam o possível envolvimento do increpado com a mercancia espúria de entorpecente.

E, no que se refere ao
periculum libertatis
, justificou o d. julgador de 1º grau a imprescindibilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
, ao argumento de que houve a apreensão de considerável quantidade de narcóticos, de naturezas diversas, a evidenciar a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, uma vez que “
se trata de crime que atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando intranquilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social”
(ID 59766950 - Pág. 4).

Não obstante os argumentos da d. autoridade tida por coatora, considero que nada de concreto foi indicado no pronunciamento judicial que revelasse a maior periculosidade social do paciente ou atos que tenha cometido indicando a intenção em se evadir do distrito da culpa, em atrapalhar as investigações ou a instrução criminal, pois, depreende-se da prova pré-constituída que apenas foi conduzido à Delegacia de Polícia por pilotar a motocicleta, na garupa da qual estava seu filho, o co-flagrado
Willian
, que era tido como suspeito de praticar a mercancia espúria de entorpecentes na comarca de Barra do Bugres/MT, visto que toda a droga apreendida foi encontrada, em parte, na posse deste último, bem como na residência dele e na de seu primo, o adolescente
Lucas
, após
Willian
confessar informalmente aos policiais onde havia acondicionado mais entorpecentes.

Veja-se o relato do PM Jhon Weine Gomes dos Santos, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos suspeitos, cujo teor foi reproduzido na decisão segregatícia,
in verbis:

“Que esta equipe policial militar vem recebendo diversas informações anônimas, referente ao tráfico de drogas da facção criminosa comando vermelho nesta cidade, onde o vulgo Baiano, juntamente com uma mulher conhecida como Drika, são os "frentes" da cidade, e que eles são responsáveis para mandar droga para a cidade de Barra do Bugres, bem como ordenar "salves", e o suspeito Willian juntamente com sua cunhada Sabrina realizam tanto a distribuição da droga quanto o recolhimento do dinheiro arrecado com a venda, informaram também que dias antes a suspeita Sabrina teria torturado uma mulher a mando da Drika e Baiano, sendo filmado e enviado para todos os membros da facção criminosa. Recebemos uma nova informação que na data de hoje o conduzido Willian teria recebido certa quantidade de droga entregue por uma pessoa que utilizava um carro VW Gol de cor branca; e que após o recebimento da droga ele estaria realizando a entrega da droga para os vendedores (lojistas) da cidade, juntamente com sua cunhada Sabrina, sendo que o conduzido estaria em uma moto vermelha e a Sabrina em uma Bros de cor branca; e naquele momento iria realizar uma entrega próximo a Cerâmica Borges. De posse dessas informações realizamos diligência nas proximidades da Cerâmica Borges e avistamos duas pessoas em uma moto, conforme a referida denúncia, foi feita abordagem e com o passageiro da moto, Willian foi encontrado uma porção grande de aproximadamente 12 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína. Durante entrevista pessoal nos informou que havia deixado algumas porções da mesma substância, além de outras porções de substância análoga à maconha na casa de seu primo, menor de idade Lucas, para que ele realizasse a venda da droga e posteriormente repassasse o valor adquirido com a venda; informou também que em sua casa havia mais algumas porções de pasta base de cocaína. Diante de tais informações deslocamos até a casa do menor Lucas, onde o próprio nos entregou uma bolsa pequena com a droga que o Willian havia deixado para que ele realizasse a venda, dentro dela foi encontrado quatorze porções de substância análoga a pasta base de cocaína, quatro porções de substância análoga à maconha e sessenta e seis reais. Após isso, deslocamos até a casa do Willian e lá foi encontrado mais vinte porções de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança de precisão e cem reais. Diante dos fatos, o Willian, seu pai que conduzia a motocicleta e o menor de idade Lucas, foram conduzidos para confecção do boletim de ocorrência, todos sem lesões corporais (...)”

De mais a mais, embora inexista nos autos eletrônicos a cópia do laudo pericial de constatação da droga apreendida, ressai do boletim de ocorrência que corresponde a cerca de
19g (dezenove gramas) de pasta-base de cocaína e 10g (dez gramas) de maconha
(ID 59766959 - Pág. 4), que, apesar de tratar-se de variedade de entorpecentes e um deles ter natureza altamente nociva à saúde, não se consubstanciam em expressiva quantidade a justificar a adoção da medida extremada ao favorecido nessa ordem, que, além do procedimento criminal em que decretada a prisão ora vergastada,
não ostenta outros registros criminais, reside em endereço certo no distrito da culpa e é exercente de labor lícito
, a
sugerir que não se trata de pessoa perigosa à coletividade, tampouco contumaz na prática delitiva ou profissional do tráfico de drogas.

Com isso, diante da natureza excepcional da prisão preventiva e do fato que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, tendo sido apreendida quantidade ínfima de narcóticos e verificada a primariedade do flagrado, nesse momento, considero que não se apresenta mais necessária a manutenção dele em cárcere provisório, uma vez que
a situação concreta na qual inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a
medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico
, apresentando-se inviável a permanência em estabelecimento prisional de uma pessoa que, aparentemente, não é dada ao cometimento reiterado de delitos, pois se apresenta como situação muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE POSSE DE ARMA INFERIOR A 4 ANOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas, a saber, 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy, e da apreensão de arma de fogo e munição.

3. Não obstante a presença de fundamento concreto, tais circunstâncias não justificam a imposição da medida cautelar mais severa, especialmente pelo fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção ao preceito de progressividade das medidas cautelares disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, também do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy -, da apreensão de arma de fogo e munição, bem como do fato de o paciente ter bons antecedentes e o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça
.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo singular”
(HC 579.565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.

Nesse aspecto, calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro
recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Por consequência, por ora, não vislumbro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem impostas pelo d. juízo singular.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Desta feita, sendo concedida a pretendida liberdade provisória ao increpado, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas arguidas na presente impetração.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VANDENIL DA SILVA FIGUEIREDO
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbirá a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020